Tribunal: TJES
Processo: 5021071-97.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021071-97.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE VIANA NETO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5021071-97.2022.8.08.0035

APELANTE:AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: JOSÉ VIANNA NETO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO OBRIGATÓRIO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA MODALIDADE SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro obrigatório em contrato de financiamento de veículo, determinando a restituição dos valores pagos na modalidade simples e distribuindo os ônus sucumbenciais proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as tarifas de registro de contrato e seguro obrigatório são abusivas e ensejam restituição de valores;
(ii) determinar a validade da cláusula contratual que previa a transferência da obrigação de registro ao consumidor;
(iii) avaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação nos autos de que o serviço foi realizado justifica o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro do contrato e a restituição do valor pago pelo consumidor, nos termos do Tema 958/STJ.

4. O seguro obrigatório foi imposto ao consumidor sem a devida opção de escolha, caracterizando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção de êxito e insucesso de cada parte. O autor obteve procedência em 2 de 6 pedidos formulados (1/3), sendo correta a fixação de 2/3 das custas e honorários em favor da instituição financeira e 1/3 em favor do consumidor, com suspensão da exigibilidade dos encargos atribuídos ao autor em razão do benefício da justiça gratuita. Não houve sucumbência mínima por parte do Banco recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da prestação do serviço de registro de contrato enseja o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagamento.

2. A imposição de seguro obrigatório sem opção de escolha ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção de êxito e insucesso das partes. Não houve sucumbência em parte mínima a ensejar aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, arts. 85, § 11, e 86; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 1.040; CDC, arts. 6º, IV, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, julgado em 28.11.2018; TJES, AC nº 0008789-54.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença (ID 10817605) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
JOSÉ VIANNA NETO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, DECLARANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, de modo que:

IMPROCEDE o pedido de devolução em dobro das diferenças apuradas das taxas de juros aplicadas ao contrato, uma vez que em conformidade com a taxa média de juros praticada pelo mercado.

IMPROCEDE os pedidos de ressarcimento em dobro das tarifas de cadastro e tarifas de avaliação do bem.

PROCEDE a restituição do valor pago pelo autor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), na modalidade simples, a título de registro de contrato-órgão de trânsito, que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data do desembolso, bem como juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação válida.

PROCEDE a restituição do valor pago pelo autor de R$ 2.093,50 (dois mil, noventa e três reais e cinquenta centavos), na modalidade simples, a título de seguro Auto, que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data do desembolso, bem como juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação válida.

Diante da sucumbência recíproca, estabeleço custas pro rata. CONDENO cada parte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §2º do CPC, sendo que esse valor deverá ser distribuído na proporção de 2/3 em favor do patrono da parte requerida e 1/3 em favor do patrono da parte requerente.

Contudo, suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da parte autora, por estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita (fl. 178), com espeque no artigo 98 e seguintes do CPC.

Em suas razões, a Instituição Financeira apelante sustenta que a tarifa de registro de contrato e o seguro estabelecidos no contrato firmado entre as partes devem ser reputados válidos. Subsidiariamente, aduz que sucumbiu em parte mínima da demanda, de modo que o autor deveria ser condenado a arcar com os ônus sucumbenciais em sua integralidade.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 10817619.

Da análise dos autos, constata-se que
José Vianna Neto,
ora recorrido, buscou o reconhecimento da abusividade de tarifas firmadas em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente pactuado com o ora recorrente,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Em Primeira Instância, o magistrado sentenciante reconheceu que apenas tarifa de registro do contrato e o seguro obrigatório deveriam ser considerados abusivos, julgando improcedentes os demais pedidos formulados pelo requerente, os quais versavam sobre abusividade da capitalização de juros, dos juros remuneratórios, da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação.

E, após analisar as razões recursais, tenho que o pronunciamento objurgado não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

No que tange à tarifa de registro de contrato, é certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que no próprio contrato entabulado entre as partes consta cláusula indicando que a obrigação de proceder ao registro do contrato no órgão de trânsito é do
consumidor,
a qual poderia ser transferida à Instituição Financeira, mediante contraprestação (ID 10817263).

A propósito, vejamos:

N - Direitos e deveres do cliente: [...]

VII. É responsabilidade do cliente efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito. A critério do cliente e/ou sempre que houver essa exigência, poderá a instituição financeira fazer o repasse dos valores devidos pelo cliente junto ao prestador de serviço do órgão de trânsito, que se encontram devidamente indicados no item B9 das condições específicas.

No mencionado item B9, consta que houve contratação do referido serviço de registro do contrato no órgão de trânsito pelo valor de R$ 403,00 (quatrocentos e três reais), o que sugere que o consumidor teria delegado a referida obrigação à contratada, nos termos do item VII. Porém, não há qualquer prova nos autos de que o serviço em questão fora prestado, motivo pelo qual a abusividade deve ser reconhecida.

Em evolução, no que pertine ao seguro contratado, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento vinculante (Tema 972) segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, uma vez que a referida conduta consiste em venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Na hipótese vertente, não há qualquer comprovação de que foi conferida opção ao consumidor a respeito da contratação do seguro em questão, de modo que, também neste ponto, a sentença deve ser mantida, eis que flagrante a abusividade.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Marta Elisabete Gomes de Souza Sampaio, declarou a abusividade na inclusão do seguro de proteção financeira no financiamento de veículo e determinou a restituição dos valores pagos, de forma simples até 30.03.2021 e, posteriormente, em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a contratação do seguro de proteção financeira constitui prática abusiva, caracterizando venda casada;
e (ii) estabelecer a modalidade correta de restituição dos valores pagos a título de seguro, se de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A contratação de seguro prestamista inserido no saldo devedor de financiamento de veículo, sem opção clara ao consumidor e com assinatura das propostas de seguro após a assinatura do contrato de crédito, caracteriza venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ e pelo art. 39, I, do CDC.
4.
A assinatura da cédula de crédito bancário contendo o valor do seguro precedeu a assinatura das propostas de seguro, evidenciando vício na informação prestada ao consumidor, em afronta ao art. 6º, III, do CDC. 5. Conforme entendimento do STJ, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03.2021 se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC).
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente mantida, considerando o resultado financeiro favorável à autora, que obteve decisão sobre mais de 50% do valor discutido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.

A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada.
2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048.

(TJES, AC 5001065-20.2022.8.08.0019, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, Data: 31/10/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
TARIFA DE SEGURO – VENDA CASADA NÃO DESCARACTERIZADA
– RECURSO PROVIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (nesse sentido, confira-se o recurso especial n. 1.639.320).

(TJES, AC 5003855-32.2021.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, Data: 04/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(TJES, AC 0033541-95.2011.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 07/02/2024)

Portanto, escorreita a sentença ao declarar a abusividade das aludidas cobranças e determinar sua restituição.

Por derradeiro, tenho que maior sorte não assiste ao recorrente no que pertine à distribuição dos ônus de sucumbência.

Conforme relatado, o autor formulou 06 (seis) pedidos, consubstanciados na declaração de abusividade dos seguintes encargos: capitalização de juros; juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano; tarifa de cadastro; tarifa de avaliação; tarifa de registro e seguro de proteção financeira. Por sua vez, houve o acolhimento de apenas 02 (duas) das indigitadas pretensões.

Assim, o autor sagrou-se vitorioso em 2/6, ou 1/3, dos seus pedidos, sucumbindo, por conseguinte, em relação a 2/3 das pretensões. Desse modo, não há que se falar em sucumbência mínima, a ensejar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, revelando-se correta a distribuição das verbas sucumbenciais feitas pelo Juízo
a quo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais a serem arcados pelo recorrente para R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 16:09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54965810012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.